Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-85.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002049-85.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A, é apelado THIAGO PASCHOAL CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-85.2014.8.26.0008 -Voto no 4315
2
VOTO No 4315
PROCESSO No: 1002049-85.2014.8.26.0008
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO COM REVISÃO
APELANTE: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A
APELADO: THIAGO PASCHOAL CARDOSO
Apelação. Responsabilidade Civil. Laboratório. Erro de
diagnóstico. Perícia inconclusiva remetendo à necessidade de
estudo de anatomia patológica. Necessidade de segunda
perícia. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
Prejudicial do recurso acolhida. Mérito prejudicado.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) Dando os trâmites por findos e por estes fundamentos, julgo procedente a ação
judicial principal movida por Thiago Paschoal Cardoso contra Diagnósticos da América
S.A. Assim, à título de reparação dos danos morais experimentados pelo autor em sua
respectiva esfera jurídica de interesses próprios, levando-se em consideração o método
bifásico descortinado pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça (Resp. 959.780 ES., 3a
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/04/2011), no bojo do qual se
aquilata o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, tais como a
gravidade do fato em si e suas conseqüências para a vítima (dimensão do dano); a
intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); a eventual
participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); a condição econômica
do ofensor e as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica) e o
binômio possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e exercer função de
desestímulo a novas práticas lesivas(Regina Beatriz Tavares da Silva, Novo Código
Civil Questões controvertidas, obra coletiva coordenada por Mário Luiz Delgado e
outro, editora Método, 1a edição, 2003, no artigo Critérios de Fixação da Indenização
do Dano Moral , página 257 e seguintes), de todo factível que a ré lhe pague uma
quantia correspondente à R$ 15.000,00, a ser corrigido monetariamente desde a data da
publicação desta sentença e com juros legais devidos desde a data do evento danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-85.2014.8.26.0008 -Voto no 4315
3
nos termos da Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E tal, ainda,
norteado pelo prudente arbítrio judicial a mim conferido pelo nosso atual Ordenamento
Jurídico. E tal, por fim, envolto num arbitramento eqüitativo do dano moral, na forma
autorizada pelo artigo 953, do novo Código Civil, aqui colacionado por analogia (artigo
4o, da Lei de Introdução ao Código Civil). Também condeno a ré a pagar ao autor, agora
à título de danos materiais, o importe de R$ 22.602,51, monetariamente corrigido desde
a data de seu efetivo desembolso. Juros moratórios legais devidos desde a data da
citação da ré. Por força do princípio da sucumbência, condeno a ré no pagamento das
despesas processuais e custas judiciais, além de honorários advocatícios à parte litigante
adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da somatória da presente
condenação. Incidente no caso dos autos o disposto na Súmula 326, do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigida: Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.”
Insurge-se a apelante sustentando que os adenomas são lesões precursoras do câncer do
cólon, e são classificados em três tipos, a saber: (i) Tubular (ii) Viloso e (iii) Túbulo
viloso e o que indica se o adenoma é, ou não, um carcinoma são as atipias celulares, que
são classificadas como leves, , moderadas, intensas; por conseguinte, as células leves e
moderadas são classificadas como de baixo grau, as intensas, ou acentuadas, de alto
grau e quando as células identificadas são classificadas de alto grau, elas indicam tratar-
se de um carcinoma. Noutro lado, quando são classificadas como leves ou moderadas,
se afastam da malignidade. E a transição entre leve e moderada para intensa decorre de
uma análise subjetiva. Ademais, a prova técnica foi insuficiente pois o perito não era
especialista em anatomia patológica a implicar em cerceamento de defesa.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Consta dos autos que o autor, em 2010, submeteu-se a cirurgia de hemorroidas e foi
encontrado pólipo que, encaminhado para estudo, revelou-se benigno. O estudo
anatomopatológico foi feito nas dependências da ré.
A controvérsia recursal versa sobre provável erro de diagnóstico de exame realizado nas
dependências da ré na qual teria sido descartada a malignidade de um pólipo extraído do
autor e que, dois anos após, por meio de outro laboratório, em revisão da primeira
lâmina histológica, foi supostamente constatado quadro de carcinoma maligno.
E pelo que se depreende da argumentação das partes e prova técnica produzida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-85.2014.8.26.0008 -Voto no 4315
4
adenoma é uma lesão inicial da qual pode derivar a neoplasia de cólon. A perita
esclareceu que cerca de 5% dos adenomas se transformam em neoplasias malignas e
ainda demoram cerca de 7 a 10 anos para este processo.
Em 2013 apresentou recidiva, e o pólipo, surgido em outro local, retirado por meio de
colonoscopia, apontou malignidade. Em razão disso, foi solicitada a revisão da lâmina
do estudo feito pela ré em 2010 e o resultado da revisão apontou indícios de
adenocarcinoma túbulo viloso de baixo grau.
Com base nesta divergência, que evidenciaria erro laboratorial, o autor pleiteia
indenização por dano material e moral.
Ocorre que a perícia nada esclareceu acerca da controvérsia. O exame realizado em
2010 apontou existência de adenoma túbulo viloso com displasia de baixo grau e a
revisão da lâmina, realizada em 2013, apontou adenocarcinoma bem diferenciado.
Ocorre que a perita não fez argumentação eficiente para demonstrar se a interpretação
do laboratório está, ou não, correta.
Isso porque instada a perita, nos quesitos, a esclarecer se os resultados técnicos oriundos
do procedimento realizado pela ré, exarados no bojo do laudo analítico, corresponde, ou
não, com a correta análise do material colhido em exame, afirmou a expert que não seria
capaz de afirmar porque a resposta exigiria especialista anatomopatológico.
E indagada mais explicitamente acerca de ocorrência de erro do laboratório, na
consecução dos procedimentos ou nos resultados exarados, declarou-se, nos quesitos
respondidos, também foi incapaz de avaliar porque dependeria de especialista
anatomopatológico.
Além disso, todas as questões técnicas levantadas pela ré, referentes à qualidade da
lâmina apresentada ao exame, e que também se revelam imprescindíveis para o deslinde
da controvérsia, não puderam ser objeto de esclarecimento porque a perita não é
especialista na área.
Também ficou sem esclarecimento a questão referente à existência de subjetividade do
laboratório na classificação das amostras de atipicidade celular leve, moderada ou
intensa o que exigira do médico assistente, se tal classificação subjetiva for aceitável
pela Ciência Médica e Biomedicina maior cuidado do médico assistente em aceitá-las
com alto grau de verossimilhança.
A perícia, portanto, deve ser complementada por especialista em exames
anatomopatológicos, para as elucidações técnicas pertinentes, fato ignorado pelo juízo
de primeiro grau. Assim, diante da necessidade de realização de segunda perícia, é o
caso de anulação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-85.2014.8.26.0008 -Voto no 4315
5
Ademais, há fortes indícios de que o exame apresentou divergência interpretativa com o
resultado da revisão feita em 2013, além da evidente hipossuficiência técnica do autor
devendo ser analisado, portanto, pelo juízo de primeiro grau, antes da segunda perícia, o
pleito de inversão do ônus de prova e o rateio dos honorários periciais, tendo em vista
que ambas as partes solicitaram a prova. A análise do pleito de rateio se faz necessária
uma vez que o IMESC, segundo se deduz dos autos, não ostenta condições técnicas para
franquear estudos em anatomia patológica.
A prejudicial do recurso, destarte, merece acolhimento.

III DECISÃO
Diante do exposto, ACOLHE-SE a prejudicial do recurso para ANULAR a sentença e
determinar e realização de segunda perícia, com prévia análise dos pleitos de inversão
do ônus de prova e rateio de honorários periciais, uma vez que o IMESC, ao que tudo
indica, não tem especialista e recursos técnicos apropriados para realização de estudos
anatomopatológicos.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator